Tribunal: TJES
Processo: 0023750-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023750-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BASSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mateus Bassini contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, I, "a", e V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de conformidade com teses firmadas em repercussão geral (Temas 339 e 660).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante impugnou de forma adequada os fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, demonstrando distinção em relação aos temas de repercussão geral aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegar distinção em relação aos Temas 339 e 660, sem, contudo, demonstrar adequadamente as peculiaridades do caso concreto.

As alegações apresentadas no Agravo Interno não possuem relação direta com os motivos da inadmissão do Recurso Extraordinário, configurando ausência de dialética argumentativa necessária.

A decisão objurgada aplicou corretamente o Tema 660, ao considerar que a discussão sobre ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal demandaria prévia análise de normas infraconstitucionais, atraindo a ausência de repercussão geral.

O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 339 do STF, que exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não havendo necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica e dialética aos fundamentos da decisão que inadmite Recurso Extraordinário inviabiliza o provimento do Agravo Interno.

A aplicação de tese firmada em repercussão geral (Tema 660) é adequada quando a controvérsia depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

O cumprimento do dever de fundamentação, nos termos do Tema 339, não exige o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a" e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13.08.2010; STF, RE nº 584.608 (Tema 660).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MATEUS BASSINI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12260144), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 11927894)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento e inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Recorrente, cuja parte dispositiva, assim assentou:
“com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso quanto ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal. E, quanto aos artigos 5º,
incisos LIII, artigo 93, IX, artigo 109, inciso IV e artigo 129, inciso I, todos da Constituição Federa
l, inadmito o Recurso, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“o recurso discute a constitucionalidade, à luz dos princípios já apontados, da condenação por crime tributário apenas com base na representação fiscal e auto de infração”
; (
II
)
“trata-se de situação claramente distinta do tema 660, porque não dependente de leitura infraconstitucional e, de qualquer sorte, direcionada à prática processual (ato judicial) que manifestação agrediu a distribuição do ônus da prova e agrediu a limitação à responsabilidade objetiva”
; (
III
)
“o TEMA 339 não tangencia situação semelhante à presente sob o prisma do duplo grau de jurisdição, princípio acondicionado na CF através do §2º 5º da CF e art. 8.2.h da Convenção Americana de Direitos Humanos”.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (Id. 12293944).

Cumpre esclarecer, de plano, que o Recorrente interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a parcela do
decisum
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.

O Apelo Extremo
(Id. 8237532)
foi inadmitido e teve seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023750-96.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MATEUS BASSINI

ADVOGADO: CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI DE OLIVEIRA CAMPOS - ES14070, FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

MATEUS BASSINI
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 8237532), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 7284274, integralizado no Id. 7936987) lavrado pela
Egrégia

Segunda Câmara Criminal
que

negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente,

mantendo incólume a
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n° 8.137/1990, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO (ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90). NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO - CONEXÕES ENTRE AÇÕES POR FATOS SEMELHANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 399, DO CPP - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO – TESE NÃO ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO PELO FISCO, DE DADOS FINANCEIROS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO ANTES DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR EVENTUAL ILÍCITO TRIBUTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO FISCAL/BANCÁRIO – NÃO CONSTATADA A ILICITUDE DAS PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDENE DE DÚVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora os fundamentos empregados pelo Juiz para recebimento da inicial acusatória e afastamento das teses de absolvição sumária tenham sido sucintos, demonstrou que as teses apresentadas pela defesa em resposta à acusação somente poderiam ser enfrentadas após a instrução criminal. Ademais, decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação

2.
Embora se constate similitude entre os fatos apurados nas aludidas ações penais, em razão de terem sido praticados no âmbito da mesma Empresa e mediante semelhante
modus operandi,
referem-se a fatos geradores distintos e autônomos, os quais são comprovados por meio de documentos próprios, de modo que não se constata a imprescindibilidade ou mesmo recomendação para análise conjunta.

2.1.
O objetivo da conexão probatória é facilitar a instrução criminal, de modo que a reunião dos processos neste momento, no qual ambas as ações já foram sentenciadas, não atende a finalidade da norma inserta no art. 76, do Código de Processo Penal.

3.
O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, de modo que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do
decisum
por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito.

4.
A forma de recolhimento do tributo não tem o condão de alterar a competência constitucional do ente instituidor para recebê-lo. Embora haja uma forma simplificada de recolhimento dos impostos, sua destinação continua sendo da pessoa jurídica determinada constitucionalmente. No caso, fora constatada a sonegação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o qual é de competência dos Estados. Deste modo, sua supressão gera prejuízos ao Estado, não sendo possível identificar na hipótese qualquer prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, na forma estabelecida no inciso IV, do art. 109, da Constituição Federal.

5.
A penhora do faturamento da Empresa do apelante, medida de caráter excepcional, ocorreu por meio de Ação de Execução Fiscal, ou seja, não se tratou de uma adesão voluntária a programa de parcelamento fiscal, motivo pelo qual não faz jus à suspensão do processo penal ou a extinção da punibilidade.

6.
O envio de informações pelas administradoras de cartão de crédito/débito ao Fisco é imperativo legal e não representam quebra do sigilo fiscal/bancário do contribuinte.

7.
Embora o apelante tenha tentado justificar as divergências dos valores prestados pelas operadoras de cartão de crédito com as vendas de móveis para entrega futura, não comprovou a legalidade das ações no procedimento administrativo fiscal. Caso houvesse estrita regularidade da parte fiscal da empresa, meras inconsistências teriam sido justificadas no procedimento administrativo fiscal, o que não ocorreu na hipótese. Além disso, salta aos olhos a falta de verossimilhança das informações prestadas pelo apelante, tendo em vista que sua conduta representou uma sonegação de 82.327,755 VRTE.

8.
Recurso desprovido.

(
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023750-96.2019.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Relator (a): Des. HELIMAR PINTO. Julgado em 07/02/2024)

Opostos Aclaratórios, foram eles desprovidos, conforme Id. 7936987.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese,
violação ao artigo 5º, incisos LIII, LIV, LVI, XLVI; ao artigo 93, IX; ao artigo 109, inciso IV, artigo 129, inciso I, todos da Constituição Federal
, apontando: (
I
)
“Incompetência da Justiça Estadual, considerando-se que os documentos supostamente fraudados para fins de supressão de tributo são objeto de gestão da Secretaria da Receita Federal”
; (
II
)
“Violação sucessiva da fundamentação das decisões judiciais, fato ocorrido no exame da resposta à acusação, na sentença e no acórdão recorrido”
; (
III
)
“Violação à licitude da prova, com emprego de dados financeiros à revelia das orientações desse Supremo Tribunal Federal”
; (
IV
)
“agressão ao devido processo legal, com inversão do ônus probante e condução do processo sem prova documental alguma referente à prática de ilícitos tributários”

Contrarrazões
(Id. 8429326) pela inadmissibilidade do Recurso.

Com efeito, extrai-se do Voto condutor do
Decisum
combatido o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
in verbis
:

“
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MATEUS BASSINI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 5677767, vol. 03, pp. 445/452), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n° 8.137/1990, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia que, na data de 06.4.2010, fora constatado pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual (AFRE) que o apelante, na qualidade de Sócio Administrador da Empresa “Nova Comércio De Móveis LTDA.”, deixou de recolher aos cofres públicos, à título de ICMS, o valor correspondente a 781.290,901 VRTE.

Consta que no período compreendido entre fevereiro a dezembro de 2009, de fevereiro a dezembro de 2008 e de fevereiro a dezembro de 2007, fora constatado pelo AFRE José Roberto de Martin
a falta de emissão de documento fiscal
, apurada mediante a verificação de omissão de receita constatada com base na diferença tributável correspondente às operações efetuadas pela Empresa e informados pelas Administradoras de cartões (Débito/Crédito) e os valores registrados pelo contribuinte nas DIEF/DAS”, ocasião em que a Empresa “NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.”, foi autuada, ensejando, respectivamente, a lavratura dos seguintes Autos de Infração nº 2.064.287-5; 2.064.286-4 e 2.064.285-3.

Encerrado o processo administrativo, a empresa “Nova Comércio de Móveis LTDA.” não efetuou o pagamento dos débitos, tendo seu nome inserido em dívida ativa, através das certidões nº 01642/2013, nº 01640/2013 e 003836/2014.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de sonegação fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1) NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, A PARTIR DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO

A defesa aduz que o magistrado a quo, ao analisar a resposta à acusação apresentada pelo réu, restringiu-se a reproduzir os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, sem agregar qualquer fundamentação, de modo que impetrou o Habeas Corpus nº 0005518-74.2020.8.08.0000, por meio do qual houve o reconhecimento de nulidade do ato coator e de todos os atos subsequentes.

No entanto, argumenta que, mesmo após a concessão da ordem naquele
writ,
o magistrado
a quo
incidiu no mesmo equívoco, com a diferença de que reproduziu integralmente na decisão o conteúdo daquela manifestação, apenas agregando ao fundamento ministerial o seguinte:

“acolho a promoção da ilustre representante do
parquet
de fls. 584/586 e verso do feito, com relações [sic] às questões levantadas pelo advogado na defesa de fls. 533/564, tendo em vista que foi acolhida por este magistrado. Ademais, entendo que as questões arguidas pelo advogado, são atinentes ao mérito do processo, e a meu ver, só podem ser analisadas após a instrução criminal, por ocasião da sentença” (fls. 705)

Embora os fundamentos empregados pelo Juiz tenham sido sucintos, demonstrou que as teses apresentadas pela defesa em resposta à acusação somente poderiam ser enfrentadas após a instrução criminal. Asim, não se constata inobservância do dever de fundamentação ou descumprimento à decisão proferida no Hc nº 0005518-74.2020.8.08.0000, julgado pela E. Segunda Câmara Criminal.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação". (HC 410.747/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Não bastasse, também é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os pleitos de trancamento da persecução penal ou de nulidade da decisão que recebe ou ratifica o recebimento da exordial acusatória ficam prejudicados quando já há, como no caso concreto, sentença prolatada na origem" (AgRg no RHC 45.301/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Diante dessas considerações, rechaço a tese de nulidade.

2) CONEXÃO ENTRE A PRESENTE AÇÃO, ORA EM GRAU RECURSAL E A AÇÃO PENAL Nº 0024917-51.2019.8.0024

A defesa argumenta que a presente ação guarda relação com a ação penal nº
0024917-51.2019.8.0024,
as quais, apesar de se referirem a autos de infração lavrados em momentos distintos, “o
teor das autuações e a pessoa jurídica associada a tais levantamentos são idênticos, de modo que “a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares”, influi na prova de outra infração.

A defesa pretende incutir a tese de que existe entre as duas ações penais conexão probatória, na forma do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal (
quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração).

Nota-se uma similitude entre os fatos apurados nas aludidas ações penais, em razão de terem sido praticados no âmbito da mesma Empresa e mediante semelhante
modus operandi
. No entanto, trata-se de fatos geradores distintos e autônomos, os quais são comprovados por meio de documentos próprios, de modo que não se constata a imprescindibilidade ou mesmo recomendação para análise conjunta.

Adite-se que o objetivo da conexão probatória é facilitar a instrução criminal, de modo que a reunião dos processos neste momento, no qual ambas as ações já foram sentenciadas, não atende à finalidade da norma inserta no art. 76, do Código de Processo Penal.

Aliás, nestes termos a Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
”

3) NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA TESE DEFENSIVA TOCANTE À ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM PROCEDIMENTO ILEGAL DO FISCO;

De acordo com a defesa, o Auditor Fiscal da Receita Estadual acessou dados financeiros/bancários antes de iniciar qualquer procedimento formal de fiscalização, não sendo enfrentada tal tese pelo magistrado na sentença condenatória, mesmo após a oposição dos aclaratórios pela defesa.

Adita-se que, uma vez identificada a omissão em sentença, foram opostos embargos declaratórios pela defesa. No entanto, o magistrado
a quo
não identificou qualquer vício na sentença, esclarecendo que a defesa pretendia a reanálise da decisão.

Assim, não se constata a nulidade aventada pela defesa.

De todo modo, a tese de nulidade das provas colhidas fora novamente devolvida à instância
ad quem
e será enfrentada em tópico próprio.

4) VIOLAÇÃO DA REGRA DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (§ 2º, art. 399, do Código de Processo Penal);

Sustenta a defesa que, embora o magistrado prolator da sentença tenha sido o mesmo responsável pelo indeferimento da resposta escrita (dando sequência ao processo), não tomou parte da instrução processual, de modo que não ouviu nenhuma das testemunhas e tampouco o próprio acusado. Trata-se, portanto, de forma de violação ao § 2º, do art. 399, do Código de Processo Penal.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, de modo que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do
decisum
por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito. Precedentes.(AgInt no AREsp n. 2.375.553/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Na situação em análise não fora demonstrado qualquer prejuízo pela defesa do réu por ter sido a sentença prolatada por juiz que não presidiu a instrução, tendo em vista que o réu fora assistido por advogado particular em todos os atos do processo, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa.

Assim, trata-se de mais uma nulidade que não se reconhece.

5) INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO;

Aduz a defesa que a Empresa de propriedade do apelante estava inserida no Simples Nacional, de modo que recolhia impostos de modo unificado, por meio do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), o qual, por sua vez, é declarado à União. Assim, argumenta que a competência para julgamento do feito seria da Justiça Federal.

No entanto, deve-se ressaltar que a forma de recolhimento do tributo não tem o condão de alterar a competência constitucional do ente instituidor para recebê-lo. Embora haja uma forma simplificada de recolhimento dos impostas, sua destinação continua sendo da pessoa jurídica determinada constitucionalmente. No caso, fora constatada a sonegação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o qual é de competência dos Estados.

Deste modo, sua supressão gera prejuízos ao Estado, não sendo possível identificar na hipótese qualquer prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, na forma estabelecida no inciso IV, do art. 109, da Constituição Federal.

Diante do exposto, rejeita-se a tese de incompetência do juízo
a quo.

6) EXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO (COM EFEITOS DE VERDADEIRO PAGAMENTO) ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL;

O apelante informa que houve deferimento de parcelamento do débito (com efeitos de verdadeiro pagamento) antes da instauração da ação penal. Argumenta, ainda, que houve penhora sobre percentual do faturamento da Empresa, para pagamento do débito fiscal e, portanto, o bem jurídico tutelado pela norma penal não se encontra mais sob ameaça.

As alegações da defesa não prosperam.

A penhora do faturamento da Empresa do apelante, medida de caráter excepcional, ocorreu por meio de Ação de Execução Fiscal, ou seja, não se tratou de uma adesão voluntária a programa de parcelamento fiscal, motivo pelo qual não faz jus à suspensão do processo penal ou a extinção da punibilidade. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BENS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO OU DE PARCELAMENTO DA EXAÇÃO. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.

-
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a eventual garantia do crédito tributário, em execução fiscal, procedimento, aliás, necessário para que o executado possa oferecer embargos, nos termos do art. 16, § 1.º, da Lei n. 6.830/1980, não possui natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação. Por isso, mantém-se o crédito fiscal devidamente constituído e a justa causa para a persecução penal não é afastada por ausência de materialidade delitiva, não estando configurada, ademais, hipótese de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal. Precedentes.

- Ademais, há independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que a apuração da lide no juízo cível, bem como a possibilidade de quitação do débito tributário em face de seu acautelamento por meio do oferecimento de bens imóveis à penhora, em sede de execução fiscal, não repercutem, necessariamente, na isenção da responsabilidade penal. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 149.562/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Nessa ordem de ideias, o apelante não faz jus a extinção da punibilidade ou suspensão do processo penal, porquanto houve penhora do faturamento da empresa como meio de pagamento forçado em Ação de Execução Fiscal.

7) INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO, PELO FISCO, DE DADOS FINANCEIROS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO ANTES DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR EVENTUAL ILÍCITO TRIBUTÁRIO

O apelante defende, ainda, a ilicitude da utilização dos dados de cartões de crédito sem prévia instauração de procedimento fiscal para apurar eventual ilícito tributário.

Mais uma tese que não prospera.

Sabe-se que o envio de informações pelas administradoras de cartão de crédito/débito ao Fisco é imperativo legal e não representam quebra do sigilo fiscal/bancário do contribuinte.

Ao julgar o Tema 225, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“o art. 6º, da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
.”

Além disso, há regulamentação específica sobre os repasses de informações das operadoras de cartão de crédito ao Fisco, prevista no Decreto nº 1090/02 cujo § 5º, do art. 699-Z prevê o seguinte: “as administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito”.

Dessa forma, ao obter a informação das operadoras de cartão de crédito, a Administração Fazendária realiza o cruzamento com os dados fornecidos anualmente pelas próprias pessoas físicas e jurídicas e, em sendo constatados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos. A partir daí, para o exame mais acurado das informações financeiras, é que deverá existir procedimento administrativo instaurado.

Nessa ordem de ideias, não se constata ilicitude nas informações repassadas pelas operadoras de cartão de crédito diretamente ao Fisco.

8- DAS TESES ABSOLUTÓRIAS

8. 1) INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE (AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS, LIVROS FISCAIS, RELATÓRIOS DE EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, NOTAS FISCAIS, DENTRE OUTROS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA O CONHECIMENTO E ANÁLISE DO SUPOSTO CRIME.

O tipo previsto no art. 1º, da Lei nº 8.137/90, conhecido como “crime de sonegação fiscal”, na sua modalidade prevista no inciso II, possui a seguinte redação:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Trata-se, portanto, de
crime material

(Súmula Vinculante nº 24), que pressupõe a prática de alguma
conduta fraudulenta
,
conjugada
com o resultado de
supressão ou redução
de tributo, contribuição social e qualquer acessório,
não se confundindo com o mero inadimplemento tributário, tampouco com a mera existência de infrações administrativas
.

No caso, verifica-se que o crédito tributário foi constituído através da Certidão de Dívida Ativa nº 01642/2013 (p. 217, Vol.1), oriunda do Auto de Infração nº 2.064.287-5. (p.21/33 – Vol. 1), de sorte que fora demonstrada a materialidade delitiva. Acrescento que fora afastada a responsabilidade penal do apelante em relação aos demais autos de infração, tendo em vista a comprovação de que não integrava a Administração da Empresa Nova Comércio de Móveis Ltda no período de fevereiro de 2008 a dezembro de 2008 e setembro de 2007 a dezembro de 2007.

Com efeito, em seu
interrogatório
, o apelante informou que “
era bastante comum vender os móveis para entrega futura e só quando da entrega emitia a nota fiscal, que pode ter sido em razão disso que a fiscalização efetuou o auto de infração e isso pode ter ocorrido tanto no auto de 2008, no de 2009 e no de 2010; que por vender bens duráveis sempre o cliente pede a nota fiscal, até em razão da garantia
”.

No entanto, embora o apelante tenha tentado justificar as divergências dos valores prestados pelas operadoras de cartão de crédito com as vendas de móveis para entrega futura, não comprovou a legalidade das ações no procedimento administrativo fiscal. Caso houvesse estrita regularidade da parte fiscal da empresa, meras inconsistências teriam sido justificadas no procedimento administrativo fiscal, o que não ocorreu na hipótese. Além disso, salta aos olhos a falta de verossimilhança das informações prestadas pelo apelante, tendo em vista que sua conduta representou uma sonegação de 82.327,755 VRTE.

Acrescente-se, o testemunho do Auditor Fiscal da Receita Estadual José Roberto de Martin:

“(...) que o padrão de fiscalização começa pela análise de eventuais divergências entre essas informações de cartão de crédito e débito e as informações fornecidas pelo contribuinte através do DAS/DIEF e foi assim que ocorreu no presente caso; que a fiscalização sobre a empresa, inclusive com a intimação para exibirem e entregar livros, documentos e arquivos, inicia-se após essa pré-análise feita entre as informações dos cartões e as informações fornecidas pela empresa fiscalizada por meio do DAS/DIEF (...)”

Deste modo, constata-se que a tipificação delitiva incide em razão da descrição constante do Auto de Infração no sentido de que havia divergências entre as operações de comercialização de mercadorias apontadas pelas operadoras de crédito e as informações que deveriam ser fornecidas pelo apelante ao fisco.

Prosseguindo, sustenta a defesa o emprego de responsabilidade objetiva na condenação do apelante em razão, tão somente, de ser sócio da Empresa.

Ocorre que fora ouvido em juízo o contador da Empresa à época dos fatos, tendo afirmado que o sócio-administrador era o Sr. Mateus Bassini, ora apelante, não tendo apontado outra pessoa que realizasse a gestão da Empresa. Vejamos:

“(...) que era contador da empresa à época dos fatos; que ainda hoje é o contador da empresa Nova Comércio de Móveis LTDA; que o depoente confirma as declarações prestadas em sede policial de fls. 453/454; que começou a trabalhar na empresa Danúbio Industria de comercio imóvel limitada no ano de 1994 como contador da empresa; que à época possuía carteira de trabalho assinada como contador; que com a nova razão social, Nova Comércio de Móveis Limitados, possuía um contrato de prestação de serviços como contador até 2009; que após 2009, houve a rescisão do contrato de prestação de serviço com a referida empresa e
o depoente foi trabalhar em um escritório de contabilidade que prestava serviço de contabilidade a Nova Comércio de Móveis LTDA, cujo o sócio-administrador é o senhor Matheus Bassini
; que o depoente foi contratado para prestar todos os serviços contábeis, mas as escritas fiscais e comerciais eram feitas por outra pessoa, cujo nome é Paulo de tal; que o depoente tinha ciência dos débitos que a empresa possuía com a receita estadual; que o depoente tinha conhecimento dos débitos que a empresa possuía com a receita uma vez que os departamentos são interligados, o fiscal, o contábil e o comercial; que depoente tinha conhecimento que a empresa possuía vários autos de infração descritos no seu depoimento em sede policial; que o depoente informa que tinha conhecimento de uma decisão judicial em que ficou determinado que fosse depositas do em juízo um percentual de faturamento da empresa para pagamento; que o depoente sabe informar que a empresa depositava um valor em juízo para acabar os débitos ficais estaduais; que o depoente informa que juntou cópia da decisão já mencionada nos autos; que o depoente informa que tem conhecimento que a empresa deposita todo mês um valor em juízo para acabar com os débitos fiscais e estaduais; que os comprovantes de pagamento não estão anexados aos autos. (...)”

Além disso, a falta de emissão de documento fiscal não traria proveito a prepostos do apelante, pois consistiam em omissões que reduziam a carga tributária da Empresa, de tal modo que a prática de sonegação fiscal - pela não emissão de notas fiscais – trata-se de conduta aplicada sob o poder de mando de seus administradores. E, na hipótese, observa-se que o apelante era o Sócio-Administrador da Empresa “Nova Comércio De Móveis LTDA.”, conforme se constata da leitura da Cláusula 6ª, §§ 1º e 2º do Contrato Social colacionado nos autos (p. 118, Vol. 2). Digno de nota, ainda, que a Empresa do apelante, mesmo após algumas autuações pelo Fisco estadual permaneceu recalcitrante na conduta delitiva, tanto que responde em outra ação penal por fatos semelhantes praticados pela mesma Empresa no ano de 2010.

Diante dessas considerações, entendo inviável o acolhimento da tese absolutória, tendo em vista que a omissão das operações fiscais foram demonstradas por prova documental e oral (testemunho do AFRE).

Por fim, embora não tenha sido questionado pela defesa, registro que a pena definitiva do apelante fora fixada em patamar razoável, não se visualizando a necessidade de qualquer reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Nesse contexto,
quanto à insurgência acerca de suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal
verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

A propósito da alegação de violação ao
artigo 5º, inciso III e 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal
, o Apelo Extremo não comporta admissibilidade, porquanto a apreciação da tese de que “
os documentos supostamente fraudados para fins de supressão de tributo são objeto de gestão da Secretaria da Receita Federal”
, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável neste momento processual, senão vejamos
:

“
Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. A
LEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE QUEBRA DE SIGILO E AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

III – Os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra destes diante dos interesses público, social e da Justiça. Precedentes.

IV – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852.475-RG/SP – Tema 897 da Repercussão Geral). V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
; ARE 1277082 AgR-terceiro, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)

Além disso,
para o acolhimento da tese de
violação ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal,
por suposta ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal,
faz-se necessária a prévia análise de dispositivos da Lei nº 8.137/90 e do Código Penal, utilizados pelo Órgão Fracionário para embasar sua conclusão, notadamente o artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90.

Nesse contexto, mister ressaltar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da
inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º,
LIV, LVI, XLVI
, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito, o Excelso Pretório já se pronunciou neste sentido,
in verbis
:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Isto posto, com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso quanto ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal. E, quanto aos artigos 5º,
incisos LIII, artigo 93, IX, artigo 109, inciso IV e artigo 129, inciso I, todos da Constituição Federa
l, inadmito o Recurso, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, em absoluto descompasso com os fundamentos de tal pronunciamento, o Recorrente, em sede de
Agravo Interno,
alega apenas que
“trata-se de situação claramente distinta do tema 660, porque não dependente de leitura infraconstitucional e, de qualquer sorte, direcionada à prática processual (ato judicial) que manifestação agrediu a distribuição do ônus da prova e agrediu a limitação à responsabilidade objetiva”
, bem como, que
“o TEMA 339 não tangencia situação semelhante à presente sob o prisma do duplo grau de jurisdição, princípio acondicionado na CF através do §2º 5º da CF e art. 8.2.h da Convenção Americana de Direitos Humanos”.

No caso vertente, infere-se que o Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
.

Isto pois, a Decisão Objurgada negou seguimento ao Apelo Nobre, argumentando que: (
I
)
“
quanto à insurgência acerca de suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal verifica-se a
conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289)”
; e (
II
)
“para o acolhimento da tese de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, por suposta ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, faz-se
necessária a prévia análise de dispositivos da Lei nº 8.137/90 e do Código Penal
, utilizados pelo Órgão Fracionário para embasar sua conclusão, notadamente o artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90”.

Neste viés, não há na decisão confrontada conexão com o fundamento do Recorrente apresentado nesta via recursal, que
“no caso concreto, ocorreu deliberada e assertiva inversão do ônus da prova, condição essa que coloca a violação constitucional em conexão indissociável com a vulneração tanto do inc. LIV do art. 5º, quanto do art. 129, I da CF”.

Sendo assim, percebe-se que a tese ventilada no aludido Agravo Interno é diversa daquela debatida na Decisão denegatória de seguimento ao Apelo Nobre.

De toda forma, no que pertine à aplicação do
Tema 660
, de lavra do
Pretório Supremo Tribunal Federal
à hipótese em análise, a Decisão objurgada restou assente em demonstrar que a alegação de violação ao artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como, no caso, que para análise da questão debatida seria necessário aferir violação às dispositivos da Lei nº 8.137/90 e do Código Penal, utilizados pelo Órgão Fracionário para embasar sua conclusão, notadamente o artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90.

A propósito, o
Tema n° 660
, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
ostenta o seguinte teor:

TESE 660
:
A questão da ofensa aos

princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.

Com efeito, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com os precedentes vinculantes firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação das teses firmadas é medida que se impõe. Assim, não se constata equívoco na Decisão impugnada.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.